Tribunal: STF
Processo: ADI 2718
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BARREIRAS
ELETRÔNICAS. TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
Lei 11.824, de 14.08.2002, do estado do Rio Grande do Sul.
Inconstitucionalidade.
O disciplinamento da colocação de barreiras
eletrônicas para aferir a velocidade de veículos, por inserir-se na
matéria trânsito, é de competência exclusiva da União (art. 22, XI,
da CF/1988).
Precedentes.
Pedido julgado procedente.